Tribunal: TJES
Processo: 0014095-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014095-08.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A. contra o Estado do Espírito Santo, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES de R$ 252.709,31 para R$ 15.000,00. A instituição financeira foi penalizada pela não emissão de boleto para quitação antecipada do contrato, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo PROCON/ES à BV Financeira foi corretamente aplicada e (ii) estabelecer se a redução do valor da multa operada pelo Juízo a quo foi proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON tem legitimidade para aplicar sanções administrativas a fornecedores, com base no seu poder de polícia, quando há violação das normas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados.

A infração cometida pela BV Financeira restou configurada, uma vez que o boleto não foi disponibilizado em tempo hábil ao consumidor para quitação antecipada do contrato, conforme apurado no processo administrativo.

A fixação do valor da multa deve observar os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O montante original da multa, fixado em R$ 252.709,31, mostrou-se desproporcional em relação à infração cometida, sendo razoável a redução para R$ 15.000,00, valor que cumpre as finalidades sancionatórias e pedagógicas da multa, sem acarretar enriquecimento sem causa do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Diante do acolhimento do pedido subsidiário, configurou-se a sucumbência recíproca. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O PROCON tem poder para aplicar multa administrativa com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo quando a infração lesar um único consumidor.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adequando-as às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/8/2023; TJES, Apelação Cível n. 0007593-14.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014095-08.2016.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

APTES.: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APDOS.: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A. em face do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões de fls. 527/530 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à fiscalização e aplicação de multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, das normas do CDC.

Aduz que a aplicação da penalidade seguiu a legislação de regência, porquanto
“para justificar o valor fixado, através do processo administrativo, individualizou a conduta do fornecedor, no caso uma instituição financeira e, de forma parametrizada pela legislação de regência, levou em consideração fatores, como: número de infrações ao CDC, elevado número de reclamações de consumidores, reiteração, porte econômico do fornecedor, dentre outros”
.

Assim, descabida a intervenção do Judiciário, estando ela adstrita aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelação da financeira no evento id. 10114912 destacando, inicialmente, que não se recusou a emitir o boleto, de modo que não há falar em infração.

Caso superada tal alegação, pleiteia a redução da pena pecuniária, mormente levando em consideração o valor originário do contrato firmado pelo consumidor, devendo ser afastada a incidência do VRTE sobre a condenação.

Por fim, considerando a redução levada a efeito pelo julgador, pretende ver reconhecida a sucumbência mínima.

Intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2024.

*

A SRA. ADVOGADA KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA:-

Boa tarde, Excelências!

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

A SRA. ADVOGADA KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA:-

Boa tarde, Excelências, Senhores Desembargadores.

Trata-se de uma apelação da BV, que é o Banco Votorantim.

É um caso, assim, aparentemente simples, que é de conhecimento de Vossas Excelências em relação a outros casos semelhantes que são julgados, mas cumpre destacar quais são as diferenças desse caso para as quais eu peço a atenção de Vossas Excelências.

Trata-se da aplicação de uma multa pelo PROCON do Espírito Santo a respeito de uma reclamação, uma única reclamação que teria sido feita, alegando o consumidor que o banco teria se recusado a fornecer boleto para quitação antecipada de um financiamento do qual ele era detentor perante o Banco Votorantim.

O PROCON então, apesar de todas as explicações dadas pelo BV, pelo Banco Votorantim, que comprovam que não houve nenhuma irregularidade de procedimento em relação a esse consumidor, aplicou uma multa estratosférica, pode-se dizer, em relação ao que está em jogo, de R$ 252.709,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais), valor de 2016.

Pois bem, não houve nenhum descumprimento por parte do Banco Votorantim.

Existe comprovação nos autos de que o reclamante, realmente, requereu o boleto para quitação antecipada e esse boleto foi enviado para o consumidor.

Lembre-se que estamos num processo dos idos de 1916, cuja relação do banco com o consumidor, com os clientes, não se dava como atualmente, que é tudo online, aplicativos, e-mails.

As comunicações se faziam na época por meio do envio de cartas. E o boleto foi encaminhado para o consumidor reclamante. Inclusive tive o cuidado de printar o documento, ele está nos autos acostado às folhas 59, 61, mas no corpo da apelação está printada a correspondência e o AR do envio do boleto requerido.

A data do envio da carta é 22 de dezembro de 2010; o AR é datado do dia seguinte, do dia 23, e a reclamação só foi feita no PROCON no dia 18 de janeiro de 2011. Portanto, o banco atendeu à solicitação do reclamante antes mesmo da reclamação ser formulada junto ao PROCON. Não sabemos dizer o que aconteceu com essa correspondência, mas ela foi enviada.

O BV foi notificado para comparecer ao PROCON por conta dessa reclamação, compareceu a uma reunião. É verdade que não levou um novo boleto porque estava seguro de que a solicitação do reclamante já tinha sido atendida. Mas nessa reunião perante o PROCON voltou a reiterar que não havia descumprimento, que não havia recusa de fornecimento do boleto de antecipação, o que nem é crível porque o banco não ganha nada, muito pelo contrário, em não fornecer um boleto para quitação antecipada.

O interesse do banco é receber os seus financiamentos o mais rápido possível para dar outro destino, certamente, mais vantajoso para o banco do que o pagamento que será feito a
posteriori
pelo consumidor que tenha um financiamento em curso, mesmo ele tendo que deduzir os juros. Realmente não existe interesse, nenhum interesse do banco, de qualquer banco, em recusar-se E isso foi explicado na reunião, foi comprovado que foi feito o envio do boleto, explicado que se o consumidor quisesse outro boleto, bastava comparecer em qualquer filial do Banco Votorantim para obter um novo boleto. Isso não é recusa, Excelência.

O atendimento já tinha sido feito pelo Banco Votorantim, como comprova a correspondência que está acostada no processo.

Bom, o que fez o consumidor? Ele não compareceu, nunca, em nenhuma filial do Banco Votorantim. Ao contrário, dias depois, ele ajuizou uma ação dizendo que tinha, requerendo uma indenização por conta desses supostos prejuízos que lhe teriam sido causados, pelo não fornecimento do boleto. Essa ação foi julgada improcedente; ele requereu também, além da indenização, que fossem suspensas as cobranças.

A ação foi julgada improcedente. O juiz da Comarca de Cariacica, Espírito Santo, a sentença diz o seguinte: no que tange ao pedido de suspensão dos descontos das parcelas no contracheque do autor, considerando-se que o contrato não foi liquidado até a presente data, não vejo como reconhecer a procedência deste pedido e também não reconheceu a procedência do pedido de indenização por danos morais.

São instâncias diferentes, são, administrativa e judicial, com toda certeza, mas o fundamento é o mesmo. Não tem sentido em que o Judiciário já tenha reconhecido que não houve nenhum procedimento irregular do banco e mantenha uma multa.

É verdade que a sentença apelada reduziu muito o valor da multa, de duzentos e poucos mil reais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).. Mas o banco entende e comprovou que não agiu com nenhuma desídia, não foi desidioso, não violou nenhuma regra, norma do direito do consumidor e, portanto, 15 mil é um valor, qualquer valor diferente da anulação da multa É injusto, não obedece à legalidade e às circunstâncias do caso.

É um banco, tem recursos? Provavelmente sim, mas não é porque é um banco que é o ex-adverso do PROCON que se deva, só por isso, penalizá-lo, quando não há embasamento legal para aplicação dessa multa. Por isso que o banco recorre, é apelante, sim,; entende que a multa é incabível, ela não é justa, ela não é legal e por isso pede a procedência total da ação anulatória.

Só para pontuar o que fala o PROCON em seu recurso, que obviamente quer que seja mantida a multa no valor aplicado, ele quer fazer crer que o valor da multa ou o procedimento de aplicação de multa diria respeito ao mérito administrativo, que seria um ato então do PROCON e que o Poder Judiciário não poderia se imiscuir na sua atuação administrativa.

Data vênia, realmente, não se tem nada de mérito administrativo. Mérito administrativo diz respeito a um ato discricionário do administrador público, que pode tomar determinadas decisões com base em conveniência e oportunidade. Aqui o que se está discutindo é legalidade e legitimidade de um ato administrativo, de uma aplicação de uma penalidade pela autoridade administrativa. Não tem espaço em aplicação de penalidade pelos órgãos públicos para conveniência e oportunidade. Penalidade é ato vinculado. Se estiverem presentes os requisitos legais para aplicação de uma penalidade, o órgão público e, portanto, o PROCON pode aplicar, sim, e desde que caracterizado as normas consumeristas, que não é o caso, conforme já ficou explícito aqui e na medida da infração cometida, ou seja, com proporção e razoabilidade, que tampouco foi observado pelo PROCON, no caso concreto.

Entende o banco BV, o Banco Votorantim, que a apelação do PROCON não tem nenhum fundamento e, portanto, deve haver um improvimento e de qualquer maneira ficaria prejudicada com o provimento do seu próprio recurso da BV com relação à desconstituição da multa.

Bom, caso pelo princípio da eventualidade, se entenda por manter a penalidade em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)., é importante que se destaque aqui os critérios da correção; que isso fique bem pontuado, explícito, para que não tenhamos problemas na hora da execução, eventual execução, da aplicação dessa multa.

O magistrado fixou a multa, então, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Banco Votorantim entende que esse valor deva ser corrigido pela Selic a partir da data da prolação da sentença, que foi a que fixou o valor da multa. E havendo, como se espera, provimento da apelação, que seja afastada a sucumbência aplicada, houve um entendimento de que é a sucumbência recíproca, mas ainda, na verdade, que seja mantido essa penalidade de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).l, a sucumbência do Banco Votorantim é mínima. Então, por isso que se pede, que se requer, seja afastada a sucumbência aplicada e ela seja explícita também, caso ela venha a ser mantida, que ela seja explícita, que os percentuais se apliquem na medida da sucumbência de cada parte, ou seja, sejam aplicados os percentuais do artigo 85 na condenação do Banco Votorantim em relação a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que é a parte que sucumbiu, e em relação à diferença entre a multa original e os R$ 15.000,00 (quinze mil reais)., é que deva ser aplicado os percentuais em relação à condenação na sucumbência do PROCON. Isso não está claro, Excelência, na sentença. E sempre há uma certa, há um certo problema na hora da execução. Então é isso que o Banco Votorantim vem requerer a Vossas Excelências.

Agradeço pela atenção e aguardo o resultado do julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Meus cumprimentos também à nobre advogada, com quem ontem tive oportunidade de ouvir por videoconferência, meus agradecimentos pela participação de Vossa Excelência.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A. em face do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões de fls. 527/530 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à fiscalização e aplicação de multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, das normas do CDC.

Aduz que a aplicação da penalidade seguiu a legislação de regência, porquanto
“para justificar o valor fixado, através do processo administrativo, individualizou a conduta do fornecedor, no caso uma instituição financeira e, de forma parametrizada pela legislação de regência, levou em consideração fatores, como: número de infrações ao CDC, elevado número de reclamações de consumidores, reiteração, porte econômico do fornecedor, dentre outros”
.

Assim, descabida a intervenção do Judiciário, estando ela adstrita aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelação da financeira no evento id. 10114912 destacando, inicialmente, que não se recusou a emitir o boleto, de modo que não há falar em infração.

Caso superada tal alegação, pleiteia a redução da pena pecuniária, mormente levando em consideração o valor originário do contrato firmado pelo consumidor, devendo ser afastada a incidência do VRTE sobre a condenação.

Por fim, considerando a redução levada a efeito pelo julgador, pretende ver reconhecida a sucumbência mínima.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à BV Financeira, considerando a não disponibilização do boleto ao consumidor para quitação antecipada do contrato firmado, em claro desrespeito às normas consumeristas.

Inicialmente, ratifico a legitimidade do Procon para, ante a violação das normas protetivas do CDC, aplicar penalidade administrativa aos fornecedores com base no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Fixado este ponto, verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo, restando constada a falha na prestação do serviço, o que, adianto, deve prevalecer.

E isso porque o direito à quitação antecipada do contrato não foi oportunizado ao consumidor, porquanto o boleto emitido possuía vencimento na data de 31/12/2010, não havendo recebimento em tempo hábil pelo reclamante.

Afinal, como consignado na seara administrativa, o envelope encaminhado possui 3 (três) datas manuscritas, todas relativas ao mês de janeiro de 2011, a revelar a patente intempestividade do envio.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação de ambos os recursos, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

No caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Afinal, flagrante a desproporcionalidade na fixação da penalidade no valor histórico de R$ 252.709,31 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos), mormente levando em consideração que a reclamação, prestada por um único consumidor, era referente a um contrato firmado na importância de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Consigno que a redução para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada pelo julgador
a quo,
deve prevalecer
,
na medida em que cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.
3) A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade. (TJES. Apelação Cível nº 0007593-14.2020.8.08.0024. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

E, tal como já decidido neste órgão fracionário, “
a

apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Por fim, embora a instituição financeira sustente a inaplicabilidade do VRTE para atualização do débito, referido índice não foi adotado pela sentença guerreada, de modo que inexiste interesse recursal no ponto.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, majorando em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BV Financeira S.A. e Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por BV Financeira S.A., reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES de R$ 252.709,31 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Eminente Relator negou provimento aos recursos e foi acompanhado pela Eminente Des.ª Heloisa Cariello.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator em relação à regularidade do procedimento adotado pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor e quanto a constatação da prática de infração às normas consumeristas.

Outrossim, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da não disponibilização de boleto ao consumidor para quitação antecipada da obrigação, decorrente do empréstimo de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), considerando que a instituição encaminhou boleto após o prazo estipulado para o pagamento e se recusou a emitir boleto com novo prazo.

Destarte, nem mesmo o valor definido na sentença, correspondendo a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), guarda relação de coerência com a infração cometida.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, em razão da improcedência do pedido de anulação da multa administrativa, não há que se falar em sucumbência mínima de BV Financeira S.A., do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, nego provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dou parcial provimento ao recurso de BV Financeira S.A. para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em consequência do desprovimento do recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, majoro os honorários fixados em seu desfavor em 02% (dois por cento), na forma do §11°, do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT (RELATOR):-

Senhor Presidente, embora tenha sido o Desembargador Jorge Henrique que pediu vista, analisei e estou acompanhando o Eminente Relator, Desembargador Fabio Brasil Nery.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuida-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e pelo PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 15,000,00 (quinze mil reais)”.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fabio Brasil Nery proferiu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos interpostos, por compreender que “
a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida
”.

Na sequência, a e. Desª. Heloísa Cariello acompanhou o e. Des. Relator.

Em continuidade, o e. Des. Fabio Clem de Oliveira, inaugurou a divergência, ao NEGAR PROVIMENTO ao recurso do PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para reduzir o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado não unânime, os autos foram com vista para a e. Desª. Subst. Sayonara Couyto Bittencourt, que acompanho o e. Des. Relator.

Logo após, pedi vista dos autos com a finalidade de manter coerência com o posicionamento adotado em processos similares.

De início, ressalto, assim como o e. Des. Relator, a presença de prática de infração à legislação consumerista.

Ademais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da parte autora de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, inauguro divergência, para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença, para julgar integralmente improcedente o pleito formulado em sede de ação anulatória, e assim manter inalterado o valor da multa referente ao procedimento administrativo n. 0410-026.218-4 (R$252.709,31). Por outro lado NEGO PROVIMENTO ao recurso de BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014095-08.2016.8.08.0024

APELANTE/
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
BV FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por BV Financeira S.A. em face do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões de fls. 527/530 sustenta o ente público, inicialmente, a legalidade na atuação do PROCON/ES em relação à fiscalização e aplicação de multa, considerando o descumprimento, pela instituição financeira, das normas do CDC.

Aduz que a aplicação da penalidade seguiu a legislação de regência, porquanto
“para justificar o valor fixado, através do processo administrativo, individualizou a conduta do fornecedor, no caso uma instituição financeira e, de forma parametrizada pela legislação de regência, levou em consideração fatores, como: número de infrações ao CDC, elevado número de reclamações de consumidores, reiteração, porte econômico do fornecedor, dentre outros”
.

Assim, descabida a intervenção do Judiciário, estando ela adstrita aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelação da financeira no evento id. 10114912 destacando, inicialmente, que não se recusou a emitir o boleto, de modo que não há falar em infração.

Caso superada tal alegação, pleiteia a redução da pena pecuniária, mormente levando em consideração o valor originário do contrato firmado pelo consumidor, devendo ser afastada a incidência do VRTE sobre a condenação.

Por fim, considerando a redução levada a efeito pelo julgador, pretende ver reconhecida a sucumbência mínima.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à BV Financeira, considerando a não disponibilização do boleto ao consumidor para quitação antecipada do contrato firmado, em claro desrespeito às normas consumeristas.

Inicialmente, ratifico a legitimidade do Procon para, ante a violação das normas protetivas do CDC, aplicar penalidade administrativa aos fornecedores com base no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Fixado este ponto, verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo, restando constada a falha na prestação do serviço, o que, adianto, deve prevalecer.

E isso porque o direito à quitação antecipada do contrato não foi oportunizado ao consumidor, porquanto o boleto emitido possuía vencimento na data de 31/12/2010, não havendo recebimento em tempo hábil pelo reclamante.

Afinal, como consignado na seara administrativa, o envelope encaminhado possui 3 (três) datas manuscritas, todas relativas ao mês de janeiro de 2011, a revelar a patente intempestividade do envio.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação de ambos os recursos, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

No caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Afinal, flagrante a desproporcionalidade na fixação da penalidade no valor histórico de R$ 252.709,31 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos), mormente levando em consideração que a reclamação, prestada por um único consumidor, era referente a um contrato firmado na importância de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Consigno que a redução para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada pelo julgador
a quo,
deve prevalecer
,
na medida em que cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.
3) A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade. (TJES. Apelação Cível nº 0007593-14.2020.8.08.0024. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

E, tal como já decidido neste órgão fracionário, “
a
apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Por fim, embora a instituição financeira sustente a inaplicabilidade do VRTE para atualização do débito, referido índice não foi adotado pela sentença guerreada, de modo que inexiste interesse recursal no ponto.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos,

majorando em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014095-08.2016.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
BV FINANCEIRA S.A.

APELAD
O/
APELANTE
:
INSTITUTO
ESTADUAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BV Financeira S.A. e Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por BV Financeira S.A., reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES de R$ 252.709,31 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Eminente Relator negou provimento aos recursos e foi acompanhado pela Eminente Des.ª Heloisa Cariello.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator em relação à regularidade do procedimento adotado pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor e quanto a constatação da prática de infração às normas consumeristas.

Outrossim, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da não disponibilização de boleto ao consumidor para quitação antecipada da obrigação, decorrente do empréstimo de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), considerando que a instituição encaminhou boleto após o prazo estipulado para o pagamento e se recusou a emitir boleto com novo prazo.

Destarte, nem mesmo o valor definido na sentença, correspondendo a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), guarda relação de coerência com a infração cometida.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, em razão da improcedência do pedido de anulação da multa administrativa, não há que se falar em sucumbência mínima de BV Financeira S.A., do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, nego provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dou parcial provimento ao recurso de BV Financeira S.A. para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em consequência do desprovimento do recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, majoro os honorários fixados em seu desfavor em 02% (dois por cento), na forma do §11°, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Respeitosamente, apesar do entendimento contrário em outros processos, quanto a redução da multa imposta pelo Procon, nesse caso em especial, entendo por acompanhar na íntegra o Relator, por entender que
a
decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado a multa, de
R$ 252.709,31 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e trinta e um centavos),
não coaduna com a infração cometida,
já que a reclamação foi prestada por um único consumidor, a um contrato firmado na importância de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Desta forma,
deve prevalecer
a redução da multa para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada pelo julgador

a quo, cumprindo assim
as finalidades do instituto
.

Em assim sendo, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
,

majorando em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014095-08.2016.8.08.0024

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO-VOGAL

Cuida-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 15,000,00 (quinze mil reais)”.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator
Fabio Brasil Nery proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, por compreender que “
a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida
”
.

Na sequência, a e. Desª. Heloísa Cariello acompanhou o e. Des. Relator.

Em continuidade, o e. Des. Fabio Clem de Oliveira, inaugurou a divergência, ao
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para reduzir o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado não unânime, os autos foram com vista para a e. Desª. Subst. Sayonara Couyto Bittencourt, que acompanho o e. Des. Relator.

Logo após, pedi vista dos autos com a finalidade de manter coerência com o posicionamento adotado em processos similares.

De início, ressalto, assim como o e. Des. Relator, a presença de prática de infração à legislação consumerista.

Ademais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da parte autora
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência, para DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a sentença, para julgar integralmente improcedente o pleito formulado em sede de ação anulatória, e assim manter inalterado o valor da multa referente ao procedimento administrativo n. 0410-026.218-4 (R$252.709,31). Por outro lado
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 16:02:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54667109122024
.